Tribunal: TJMT
Processo: 1021073-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021073-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN (PACIENTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA), ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.261.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi praticado.

O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
(AgRg no HC n. 142.263/MG)

A fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva.

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
(EO n.o 42 da TCCR/TJMT)

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000579-42.2024.8.11.0022, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan
, detido pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013 e 121, § 2o, I, III e IV e 211 c/c 29, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que inexiste indícios de autoria de que o paciente participou de alguma forma no crime que ceifou a vida da vítima Allerandro Gomes de Lima, alegando que foi indiciado pelo simples fato de ter emprestado o seu veículo ao corréu Vinícius Barzzoto no período em que estava em um salão cortando o cabelo.

Acrescenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e emprego lícito, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em razão dos seus predicados pessoais favoráveis e porque o paciente não foragiu do distrito da culpa, pelo contrário, sempre esteve trabalhando regularmente no local onde desempenha o seu labor.

Pede o deferimento liminar, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, pelas medidas cautelares diversas da

prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 230309165).

A liminar foi indeferida (id. 231086654).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 228976153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 232723173, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, pois, a seu ver, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a ausência de indícios mínimos de autoria, aliado aos predicados pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito, autorizam a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada.

De acordo com o que consta dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação penal n.o 1000579-42.2024.8.11.0022, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013 e 121, § 2o, I, III e IV e 211 c/c 29, do Código Penal, que resultou na morte da vítima Allerandro Gomes de Lima.

Segundo consta, o paciente, juntamente com outros quatro indivíduos, Anna Beatryz Barbosa da Silva, Júnior Carvalho de Sousa, Luiz Tiago de Souza Filho e Vinicius Alves Correia Barzotto, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Allerandro Gomes de Lima e ocultaram o seu cadáver, por acreditarem que o ofendido era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

A apuração evidenciou que o paciente e os comparsas abordaram a vítima e a conduziram até o veículo Chevrolet Prisma,

de cor prata e placa FCW9I34, de propriedade do paciente, e, após, foram ao Bairro Morumbi, onde submeteram o ofendido ao tribunal do crime e o mataram com diversos disparos de arma de fogo. Depois disso, ocultaram o cadáver próximo ao Rio Sucuri, localizado na BR 364, KM 187, em Rondonópolis/MT, tudo para demonstrar a força e o poder da facção criminosa de que são integrantes, o Comando Vermelho.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do boletim de ocorrência, dos laudos periciais, bem como das provas que instrumentalizam a investigação criminal, notadamente as gravações de vídeo na noite do crime, que mostra o paciente e os comparsas na companhia da vítima.

Ao contrário do que alega o impetrante, a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, revelada pelo seu
modus operandi,
reforça a necessidade de sua segregação cautelar, consoante decisão robustamente fundamentada pelo juízo singular, que segue abaixo transcrita,
in verbis
:

“(...) No caso dos autos, as prisões preventivas dos acusados foram decretadas na decisão proferida em Id. 159573723 por este Juízo, por entender que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, diante dos fartos e minuciosos relatórios de investigação da Polícia Civil, que demonstra a participação dos réus na prática dos crimes de homicídio da

vítima Allerandro Gomes de Lima.

Os laudos periciais comprovaram as lesões e a causa da morte, enquanto as gravações de vídeo e outros elementos colhidos na investigação indicaram a participação dos acusados no crime de homicídio.

A referida decisão fundamentou a necessidade de segregação dos acusados para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do caso demonstrada pelos “modus operandi” da ação delituosa e a periculosidade concreta dos acusados.

A referida decisão destacou que os denunciados são acusados de integrar a organização criminosa "Comando Vermelho" e de serem responsáveis pelo homicídio qualificado de Allerandro Gomes de Lima, crime praticado com extrema crueldade, motivação torpe e uso de meios que dificultaram a defesa da vítima.

O que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública diante da periculosidade dos acusados, supostamente membros ativos de uma organização criminosa conhecida pela prática sistemática de crimes graves.

Portanto, a liberdade dos denunciados representaria um risco concreto à segurança pública, com potencial de reiteração criminosa e influência negativa sobre a comunidade.

Assim, entendo que estes fundamentos ainda se fazem presentes para a manutenção da prisão preventiva.

Desta feita, inviável a revogação da prisão preventiva, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida extrema ante o risco concreto que a liberdade da paciente representa à ordem pública.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. (...)”
(id. 163571263)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o impetrante, não restou demonstrado o constrangimento ilegal, porquanto verifica-se a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, mormente considerando que o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
.”
(STJ - AgRg no HC: 802593 GO)

Além disso, aquela Corte Cidadã
já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. [...]”
(TJ-MT 10262264720208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

De outra feita, constata-se que a prisão cautelar se justifica em razão da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, porquanto o paciente, após a prática dos fatos narrados neste feito, evadiu-se do distrito da culpa, conforme se fez constar na decisão que decretou a segregação cautelar.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA
. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias entenderam que a custódia cautelar do Paciente é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente fugiu após os fatos criminosos, fato que acarretou a suspensão do processo. Além disso, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido.
2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva.
3. Ademais, salientou a Magistrada processante ser necessária a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito, pois, segundo consta dos autos, o Paciente ateou fogo na residência da vítima enquanto esta dormia, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 5. Ordem de habeas corpus denegada.”
(
STJ - HC: 472260 SP
2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019) (destaquei)

Desse modo, a necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta do delito, da participação ativa do paciente na facção criminosa e na

influência ocasionada na sociedade.

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RHC no 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024.

Frise-se que a alegação de que o paciente não participou do crime que ceifou a vida da vítima Allerandro Gomes de Lima, mas tão somente emprestou o seu veículo ao corréu Vinícius Barzzoto no período em que estava em um salão cortando o cabelo, diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional (TJMT, TCCR, Enunciado Orientativo n. 43).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – [...]. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva.
As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)
”.
(TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) (destaquei)

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024